Tribunal: TJDFT
Processo: 0766880-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. IMOBILIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE RECEBIDO. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. PENDÊNCIAS COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REPAROS. PAGAMENTO INDEVIDO EM PARTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRA LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que visava a condenação da imobiliária ré à repetição de indébito, decorrente dos valores pagos pela autora a título de reparos do imóvel locado, bem como à reparação de danos morais.
2. Consta dos autos que a autora (locatária) firmou contrato de locação de imóvel residencial com a ré (imobiliária), em representação do locador (ID 36633210), tendo sido o bem desocupado em agosto de 2021, ocasião em que as partes divergiram quanto às pendências da vistoria de saída (reparos a serem feitos no imóvel).
3. Nos termos do art. 23, III, da Lei n. 8.245/1991, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
4. Engloba-se no referido dispositivo a obrigação de devolver o bem locado com pintura nas mesmas cores e padrões em que recebido, exigência prevista de forma expressa no laudo de vistoria de entrada, em que consta também os locais em que havia pintura nova no teto e na parede (ID 36633211).
5. Analisado o conjunto probatório acostado ao feito, observa-se que a imobiliária ré, por meio dos documentos juntados com a contestação, em especial o de ID 36633251 (laudo de conferência de saída), demostrou que a autora não entregou o imóvel nas condições em que o recebeu, motivo pelo qual deu ensejo à cobrança de valores de reparo.
6. De outro lado, a autora não logrou comprovar ter havido a cobrança indevida de valores por ocasião da devolução do imóvel por ela locado, com exceção da quantia relativa à luminária da varanda (R$ 30,00).
7. Muito embora se esteja diante de relação consumerista, entre locatária e imobiliária, a inversão do ônus probatório não atua sobre a compreensão do magistrado quantos aos fatos comprovados no feito.
8. Nesse contexto, considerando o que restou provado nos autos, vê-se que o menor orçamento apresentado pela ré (ID 36633252 – pág.1) ensejou a cobrança constante do boleto ID 36633235 (“pendência de vistoria”), no montante de R$ 2.194,00 (dois mil, cento e noventa e quatro reais), compatível com as pendências elencadas no laudo de conferência de saída (ID 36633251) e com as discriminações de pintura nova constantes do laudo de vistoria de entrada (ID 36633211).
9. Observa-se, todavia, por meio da conversa de whatsapp travada entre as partes (ID 36633227), que a ré havia excluído, em tratativa final, a cobrança referente à luminária da varanda, a qual constou do orçamento cobrado (ID 36633252 – pág.1) com o preço de R$ 30,00 (trinta reais).
10. Diante disso, em relação à luminária, o valor pago pela autora deve ser restituído em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Assim, a autora, ora recorrente, faz jus ao recebimento de R$ 60,00 (sessenta reais), diante da comprovação de pagamento de valor indevido (ID 36633234).
11. Acrescente-se que a ausência de resposta pela ré à notificação extrajudicial enviada pela autora não tem o condão de ensejar “o aceite da notificada [ré], em relação aos esclarecimentos prestados pela notificante [autora]”, porquanto não há normal legal ou contratual que atribua esse efeito à hipótese.
12. Não se identifica, outrossim, qualquer situação capaz de configurar dano moral indenizável, sendo que, analisados os elementos de prova produzidos no feito, sequer é possível falar em falha na prestação dos serviços pela ré.
13. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
14. Ante o exposto, a sentença deve ser reformada apenas em parte, a fim de condenar a ré a restituir a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) à autora, já computada a dobra (art. 42, parágrafo único, do CDC), com correção monetária pelo INPC, a contar do pagamento indevido, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
16. Ausente recorrente integralmente vencido, sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.